Tribunal: TJSP
Processo: 1011753-65.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação. Reintegração de posse de veículo automotor. Esbulho demonstrado através da comprovada notificação extrajudicial da ré para devolução do bem. Presentes os requisitos autorizadores para procedência da demanda. Ré que não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II do CPC. Doação não comprovada. Eventual discussão sobre partilha de bens que deve prosseguir nos autos da Ação de

Ementa:
Apelação. Reintegração de posse de veículo automotor. Esbulho demonstrado através da comprovada notificação extrajudicial da ré para devolução do bem. Presentes os requisitos autorizadores para procedência da demanda. Ré que não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II do CPC. Doação não comprovada. Eventual discussão sobre partilha de bens que deve prosseguir nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável. Sentença mantida. Recurso improvido.